Tribunal: TJDFT
Processo: 0730124-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0730124-79.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: JOAO ALDERI XIMENES MESQUITA, MARIA DERMECI TAVARES MESQUITA REQUERIDO: GALLERIA FINANCAS SECURITIZADORA S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de PETIÇÃO apresentada por JOÃO ALDERI XIMENES MESQUITA e MARIA DERMECI TAVARES MESQUITA em que se pretende a suspensão dos efeitos da decisão proferida pela 8a Turma Cível, nos autos do Agravo de Instrumento 0720826-63.2025.8.07.0000. O Des. Plantonista deixou de apreciar o pedido, por não ser o caso de plantão (ID. 74312201). É o breve relatório. Decido. A legislação processual civil e o regimento interno deste eg. Tribunal de Justiça não preveem competência regimental para que o Desembargador integrante de uma Turma Cível suspenda ou cesse os efeitos de decisão ou acórdão proferido em processo distribuído a Turma Cível diversa (no caso, a 8a Turma Cível). No caso, considerando que os fundamentos do petitório se amparam no art. 4o da Lei 8.437/1992, compreendo que o exame de admissibilidade do pedido de suspensão deve ser realizado pela Presidência deste eg. TJDFT, consoante se extrai do art. 43, XI, a, do RITJDFT. Em sendo assim, redistribua-se o feito. Brasília/DF, 24 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator